Tribunal: TCU
Processo: 036.557/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Silvana Arruda Rondon contra o Acórdão 880/2022-TCU-2a Câmara que teve como relator o Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Silvana Arruda Rondon contra o Acórdão 880/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial de forma a: 9.1.1. conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 880/2022-TCU-Segunda Câmara que passa a ser a seguinte: "9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Silvana Arruda Rondon e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023;" 9.1.2. tornar insubsistente o subitem 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 880/2022-TCU-Segunda Câmara . 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região que o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Silvana Arruda Rondon, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região.